Tribunal: TJMT
Processo: 1016609-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016609-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CELMA RIBEIRO DE MELO TEODORO DA SILVA - CPF: 536.356.201-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELA USUÁRIA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA -

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a requerente afirma que trabalha como esteticista autônoma e corrobora sua afirmação com extratos bancários que evidenciam movimentação financeira de pequenos valores, demonstrada a hipossuficiência econômica, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, com a reforma da decisão neste ponto.

Por outro lado, deve ser
mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar
initio litis
.

Ademais,
a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras dos planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos
.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELMA RIBEIRO DE MELO TEODORO DA SILVA
contra a decisão proferida
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência
no

1023018-24.2023.811.0041, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como indeferiu o procedimento pós-bariátrica de MASTOPEXIA COM IMPLANTES BILATERAIS - ID no 175722654.

Sustenta a agravante, em síntese, o desacerto da decisão, devendo ser reformada em sua totalidade.

No tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, alega que a
presunção
iuris tantum
encontra-se prevista no art. 98 §3o, do CPC/15, e para ser afastada requer prova a ser produzida pela parte contrária, a quem cabe o respectivo ônus, e não pelo magistrado, de ofício, e sem indícios nos autos que a corroborem.

Aduz que, caso o magistrado entenda que sua hipossuficiência financeira precisa ser comprovada documentalmente para que possa ser-lhe assegurado o direito à gratuidade de justiça, deveria ter determinado sua intimação para demonstrar sua incapacidade, a teor do art. 99, §2o, do CPC/15, o que não ocorrera no caso dos autos.

Assegura que é pessoa pobre nos termos da lei, trabalha como esteticista autônoma, recebendo remuneração mensal média de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento.

Quanto ao indeferimento do procedimento pós-bariátrica, alega o desacerto da decisão, pois fora diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica e submeteu-se, há cerca de 08 anos, à cirurgia bariátrica, e em decorrência do sucesso do procedimento, teve elevada perda ponderal de peso.

Afirma que, diante da perda de 45 quilos, apresenta deformações anatômicas, considerável flacidez e excesso de pele em diversas regiões do corpo, tendo-lhe sido indicada a cirurgia como continuidade do tratamento da bariátrica com o intuito de melhorar suas condições psicológicas e físicas e promover qualidade de vida.

Relata que em decorrência do excesso de pele em seu corpo tem experimentado dermatites, assaduras, mau odor e coceira, circunstâncias que a impedem de ter uma vida normal e lhe causam danos psicológicos, inclusive, transtorno depressivo.

Assegura que se trata de cirurgia reparadora, continuidade do tratamento de obesidade mórbida, indispensável para restaurar sua saúde, assim, deve o plano de saúde ser compelido a custear liminarmente o tratamento ora pretendido.

Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela liminarmente e, no mérito, o provimento do recurso para o deferimento da gratuidade de justiça, bem como para determinar ao plano de saúde que autorize os procedimentos e materiais cirúrgicos ora requeridos.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (ID no 176167179) apenas para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça para suspender a determinação de cancelamento da distribuição do feito na origem.

Contraminuta no ID no 177936683, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça aviado pela agravante, sua pretensão merece acolhida.

Isso porque, o direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

No caso
sub judice
, a recorrente apresenta extratos bancários dos meses de maio, junho e julho/2023 que demonstram movimentações financeiras via pix de pequena monta (ID no 176988664), corroborando, a princípio, sua afirmação quanto ao recebimento de remuneração mensal média de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como esteticista autônoma.

Desse modo, se restou demonstrada a hipossuficiência econômica da requerente, o deferimento da benesse legal é medida que se impõe.

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração de hipossuficiência

ou dos documentos carreados pela parte agravante, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar
a inexistência ou cessação do alegado estado de fragilidade econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Quanto ao procedimento cirúrgico de MASTOPEXIA COM IMPLANTES BILATERAIS, melhor sorte não socorre à agravante.

Isso porque, no caso dos autos, constata-se que os procedimentos pleiteados foram recomendados à autora pelo cirurgião plástico
Dr. Paulo Henrique Pulchério - CRM/3178,
para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica que, conforme indica a agravante, foi realizada em 25/11/2015.

Deveras, conquanto a jurisprudência pátria venha admitindo a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras e seguradoras de planos de saúde de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador pós-bariátrica, não estético, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não se verifica, no caso dos autos,
a priori
, a emergência da medida vindicada pela agravante.

Isso porque, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando, assim, deformidades, transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada há considerável tempo, cerca de quase 08 anos, sinalizando, a princípio, a ausência de emergência para a realização dos procedimentos ora vindicados.

Com efeito, não obstante a agravante tenha trazido aos autos laudo médico e psicológico (ID no 175713197, 175713198 e 175722652), dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a configurar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei no 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Desse modo, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pleiteados pela autora para melhoria de sua qualidade de vida, não se reconhece neste momento processual emergência (risco de morte) a justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela seguradora/operadora de plano de saúde das cirurgias requeridas.

Corroboram esse entendimento os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). 2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987. 3. Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Ademais, sequer a probabilidade do direito milita em prol da agravante, porquanto além de ausência de cobertura contratual, há grande controvérsia jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras e seguradoras de saúde dos procedimentos pós-bariátrica, tanto que a matéria se encontra afetada no STJ - Tema 1.069 STJ,
limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.

Por fim, de se destacar que a agravada alega nestes autos que autorizou, sem qualquer objeção, o procedimento de abdominoplastia pleiteado administrativamente pela recorrente.

Desta feita, não demonstrada a presença dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15, deve ser mantido este ponto da decisão singular que indeferiu o custeio pela UNIMED CUIABÁ dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela autora/agravante.

De todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da agravante apenas para deferir as benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023